Tribunal: TJSP
Processo: 1500052-89.2025.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo: Absolvição por insuficiência probatória. Fixação de regime mais brando. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

II. Questão em Discussão
2. Duas são as

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo: Absolvição por insuficiência probatória. Fixação de regime mais brando. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

II. Questão em Discussão
2. Duas são as questões em discussão:
I) suficiência de provas para a condenação;
II) possibilidade de fixação de regime mais brando.

III. Razões de Decidir
3. As palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos, em especial as circunstâncias do crime, a prisão em flagrante do réu, na posse de quantidade significativa e variedade de drogas, em local conhecido como ponto de narcotráfico, e a delação do comparsa, constituem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva por parte do réu.

4. Considerando o quantum de pena aplicado e a reincidência do réu, adequando o regime inicial fechado, como medida necessária e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.